Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019067-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN - CPF: 026.062.901-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

E
MENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

2. A parte agravante alegou comprometimento de sua renda líquida com dívidas e despesas essenciais, sustentando que sua realidade financeira inviabiliza o recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação acostada aos autos – incluindo holerites, extratos bancários e histórico de negativação – é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira e autorizar a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O direito à assistência judiciária gratuita, embora garantido constitucionalmente, depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

5. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem situação financeira incompatível com o benefício pleiteado.

6. No caso, a documentação apresentada aponta rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 6.000,00, sem prova suficiente de sua incompatibilidade com o pagamento das custas.

7. A simples existência de dívidas e despesas ordinárias, como financiamento habitacional, não configura, por si só, a situação de hipossuficiência exigida para concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração concreta da hipossuficiência econômica, não bastando a existência de dívidas ou despesas comuns. 2. A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza admite prova em contrário, quando evidenciada capacidade contributiva mínima pela documentação constante dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AI no 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN,
contra decisão proferida (ID. 193456292 autos de processo n. 1005077-93.2025.8.11.0040) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou provas suficientes de sua hipossuficiência econômica, tais como holerites, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Argumenta que os documentos juntados comprovam a inexistência de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Aduz que, embora seus rendimentos brutos ultrapassem cinco
salários-mínimos
, a realidade financeira demonstrada nos autos, incluindo dívidas bancárias, financiamento habitacional, contas de consumo e parcelamentos diversos, revela comprometimento integral de sua renda mensal. Ressalta que o valor líquido disponível após tais obrigações é insuficiente, o que torna inviável o pagamento das custas exigidas.

Afirma que a negativa da gratuidade de justiça ofende o princípio do amplo acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e contraria a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Reforça seu pleito com jurisprudência de diversos tribunais que acolhem o entendimento de que a hipossuficiência não exige miserabilidade, bastando a demonstração da insuficiência de recursos.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão
-
193456292
),
e preparo não recolhido, uma vez que as custas estão sobrestadas até decisão, por recorrer contra indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
293006370.

Contrarrazões em ID.
298264389.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
CAROLINA ALVES LEAL OLBERMANN

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante alega que a decisão agravada desconsiderou provas suficientes de sua hipossuficiência econômica, como holerites, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Sustenta que, embora seus rendimentos brutos ultrapassem cinco salários-mínimos, sua renda líquida está integralmente comprometida com dívidas, financiamento habitacional e despesas essenciais, inviabilizando o pagamento das custas processuais.

Afirma que a negativa da gratuidade da justiça viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF) e contraria a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso em exame, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória de hipossuficiência econômica. Todavia, a decisão agravada deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada em elementos objetivos constantes nos autos, os quais não foram infirmados pelo recorrente em sede recursal.

Conforme registrado pelo juízo de origem, constam dos autos documentos que demonstram rendimentos mensais da Agravante superam os R$ 6.000,00 (seis mil reais) líquidos e não apresenta documentos comprobatórios de que seu rendimento líquido é incompatível com o recolhimento das custas iniciais.

O histórico de negativação, extrato bancário e declaração de imposto de renda não comprovam a alegada hipossuficiência.

Portanto, diante da insuficiência documental, não há como reconhecer a hipossuficiência econômica apenas com base nos documentos apresentados

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Conforme consignado pelo juízo de origem, consta dos autos documentação que demonstra que os rendimentos mensais líquidos da Agravante ultrapassam o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme se verifica no ID 292684873, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que tais rendimentos sejam incompatíveis com o recolhimento das custas iniciais.

O histórico de negativação (ID 292684871), o extrato bancário (ID 292684869) e a declaração de hipossuficiência (ID 292684870) não se mostram suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Dessa forma, diante da insuficiência da documentação apresentada, não há como se reconhecer a hipossuficiência econômica da parte Agravante com base apenas nos elementos constantes dos autos.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025